Tribunal: TJES
Processo: 5000804-61.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000804-61.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE PINHEIRO SAMPAIO GOMES e outros
RECORRIDO: BANCO BONSUCESSO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000804-61.2018.8.08.0030

RECORRENTE: DAIANE PINHEIRO SAMPAIO GOMES e BANCO BONSUCESSO S.A.

RECORRIDO: BANCO BONSUCESSO S.A. e DAIANE PINHEIRO SAMPAIO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DE VALORES. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/2017 FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA
.
1. Síntese da inicial:
A autora relata que realizou compra de aparelho celular em loja no valor de R$ 699,99, a ser pago 10x no cartão de crédito concebido pela ré. Alega que a fatura chegou normalmente nos primeiros meses e, após, começou a ter descontos em sua folha salarial no valor de R$ 63,09 com título “consignação bonsucesso cartões” até a data do ajuizamento desta ação. Alega que
o
contato direto com a ré foi infrutífero, assim como solicitação no PROCON.
Aduz
que teve seu nome negativado, contraindo dívida de R$ 1.295,93, motivo pelo qual ingressa com a demanda. Pleiteia o reembolso dos valores descontados nas folhas de pagamento desde janeiro de 2014, retirada do nome do SPC e indenização por dano moral.
2. Tese da Recorrente DAIANE PINHEIRO:
Alega que o débito do cartão foi quitado, conforme fatura anexa aos autos, e que a autora não realizou nenhuma compra após a referida quitação. Alega também que as cobranças da ré foram indevidas, o que enseja o pagamento de indenização por danos morais. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida BANCO BONSUCESSO:
Contesta que a autora tenta induzir os julgadores a erro e que não há comprovante de pagamento de débito nos autos. Destaca que, ante o não pagamento dos repasses devidos, há o cancelamento do cartão de crédito, o que ocorreu na fatura anexa aos autos, e não a efetiva quitação do débito, contrário ao que aduz a autora. Alega que não há vício de informação na contratação, que a autora contratou o serviço do cartão consignado deliberadamente e que esta é consciente de suas obrigações e de seu inadimplemento, não havendo nenhuma conduta ilícita da ré, e, consequentemente, danos morais. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau para improcedência de todos os pedidos.
4. Tese da Recorrente BANCO BONSUCESSO:
Alega, preliminarmente, que a decisão de embargos de declaração do juízo de primeiro grau afronta legislação expressa e que o Juizado Especial é incompetente para julgar a matéria por necessidade de realização de perícia. Alega que a decisão de primeiro grau atenta contra o princípio da legalidade, visto que o r. Magistrado impôs à ré obrigação contrária a legislação vigente.
Narra
que a sentença de primeiro grau é extra petita com a aplicação da resolução nº 4.549/2017 pelo r. Magistrado, não tendo sido requerido nenhum pedido dessa natureza pela parte autora, destacando que a referida resolução é inaplicável ao caso. Alega ainda que a sentença de piso é ilíquida, não podendo ser admitida. Requer a reforma da r. sentença de piso.
5. Tese da Recorrida DAIANE PINHEIRO:
Contesta que o recurso inominado apresentado pela ré
é
uma cópia da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade. Requer, em sede de preliminar, a não aplicação dos princípios da informalidade e simplicidade. No mais, reitera os argumentos apresentados no recurso inominado. Requer a reforma da r. sentença de piso.
6. Sentença: “
Julgo
parcialmente procedente
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte ré
aplique a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, que no presente caso será a aplicação de juros simples de 6,30% a.m.; atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado. Devendo, ainda, a parte ré se atentar, quanto ao valor das parcelas o limite previsto em lei.
DETERMINO
, ainda, que a ré apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que CESSE

as cobranças em folha de pagamento da autora referente ao débito discutido nos autos, sendo lícito retornar as cobranças somente após o parcelamento do débito acima determinado;
razão pela qual ratifico a tutela de urgência deferida nos autos.”

7. Fundamentação:

Conheço dos recursos apresentados pelas recorrentes,
eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-os apenas
no efeito devolutivo
.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça a autora/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente.
De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o mérito do caso em questão está na constatação de abusividade no molde da contratação e das cobranças realizadas, sendo desnecessária a produção de
qualquer tipo de prova técnica
para elucidar o caso. Rejeit
o
a preliminar de desconstituição da decisão de Embargos Declaratórios,
seja
por não se vislumbrar irregularidades,
seja por falta de interesse de agir, no sentido utilidade, posto que eventual provimento do recurso acarretará na substituição do próprio julgado
. Também rejeito a preliminar de “não aplicação dos princípios da simplicidade e informalidade” por ser incongruente com o caso em análise.
Não há que se falar em falta de dialeticidade, eis que o recurso inominado da requerida impugna de forma adequada e individualizada as questões abordadas na sentença.
Acolho a preliminar de julgamento
extra petita
, posto que os pedidos autorais se limitam ao reembolso de valores descontados de sua folha de pagamento, a retirada de seu nome de órgão de proteção ao crédito e
indenização por
dano moral. A sentença, em contrapartida, obrigou a requerida, sem qualquer pedido
(seja constante da inicial, seja realizado indevidamente em petição avulsa)
, a realizar parcelamento do débito,
nos termos da
Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil, além de ter pré-fixado juros neste novo contrato, ao arrepio do que consta, inclusive, do indicado regramento editado (cuja aplicabilidade nunca fora discutida nos autos), mas que fora utilizado para fundamentar a decisão, haja vista que esta, em nenhum momento, estabelece qual seria a taxa de juros aplicável ao refinanciamento da dívida, determinando ao banco, tão somente, que apresente as opções ao consumidor, para que este possa escolher a que lhe seja mais vantajosa, de acordo com as regras de mercado.
No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pela autora. Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira. Não se verifica esse tipo de vício, ou qualquer semelhante, no caso em questão, restando claro nos autos que a autora utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da
contra
prestação
financeira
, conforme inferiu o douto Magistrado de primeiro grau. Quanto a alegação de que a dívida contraída pela autora foi quitada conforme fatura apresentada pela própria ré (ID
646402
, pág. 79) entendo como descabida, uma vez que as
novas
faturas zeradas ante o adimplemento só demonstram que o cartão foi cancelado, impossibilitando sua utilização, e não que os débitos foram adimplidos. Como a autora não trouxe aos autos documento que comprovem a quitação do débito (comprovante de pagamento ou de depósito), entendo que não houve o efetivo adimplemento.
Da mesma forma, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

8. Dispositivo:

Por tais razões,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos recorrentes,
NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da autora e DANDO PROVIMENTO ao recurso da requerida para
acolher a preliminar de
julgamento extra petita realizado, nulificando-o, e,
consequentemente,
julgar improcedentes todos os pedidos autorais.
Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem custas ou honorários em relação ao recurso do requerido, face ao provimento
de seu recurso
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.